Tribunal: TJSP
Processo: 0126122-89.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEI No 11.960/09 – Recurso interposto pelo IPESP contra a suposta inobservância dos parâmetros fixados pela Lei no 11.960/09 na aferição do quantum debeatur – Título judicial que não abordou a matéria – Ação ajuizada anteriormente à vigência do referido diploma legal – Consectários legais conforme o julgamento definitivo do RE no 870.947 (Tema 810) pelo C.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEI No 11.960/09 – Recurso interposto pelo IPESP contra a suposta inobservância dos parâmetros fixados pela Lei no 11.960/09 na aferição do quantum debeatur – Título judicial que não abordou a matéria – Ação ajuizada anteriormente à vigência do referido diploma legal – Consectários legais conforme o julgamento definitivo do RE no 870.947 (Tema 810) pelo C. STF e do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) pelo E. STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0126122-89.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP, é apelado CRISTIANE HASHIMOTO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
2
Apelação no:
0126122-89.2006.8.26.0053
Apelante:
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP
Apelado:
CRISTIANE HASHIMOTO RIBEIRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28377
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
LEI No 11.960/09
Recurso interposto
pelo IPESP contra a suposta inobservância
dos
parâmetros
fixados
pela
Lei
no
11.960/09 na aferição do quantum debeatur
Título judicial que não abordou a matéria
Ação ajuizada anteriormente à vigência do
referido diploma legal Consectários legais
conforme o julgamento definitivo do RE no
870.947 (Tema 810) pelo C. STF e do REsp
no 1.495.146/MG (Tema 905) pelo E. STJ
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 68/72), interposto pelo
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO IPESP,
em razão de seu inconformismo no tocante à r. sentença de fls.
32/36, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à
Execução outrora opostos pelo Apelante.
O Apelante defende a incidência da Lei no 11.960/09 no que tange
à aferição do quantum debeatur. Rechaça o entendimento do Juízo
a quo, segundo o qual o referido diploma legal não poderia ser
aplicado às ações anteriores à sua vigência. Sustenta, ainda, que a
Lei no 11.960/09 é norma de ordem pública, de modo que seus
efeitos estendem-se a todos os processos em andamento quando
de sua entrada em vigor. Pugna pela reforma do decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
3
hostilizado para que seja considerado o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nos cálculos
do débito em seu desfavor.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 77).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Bem examinada a questão posta em juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
O Apelante alega que “...a r. sentença afastou a tese levantada
pela Apelante de que o débito deve ser atualizado pela aplicação da
Lei no 11.960/09 a partir de 30/06/2009...” (fl. 69).
A priori, cumpre esclarecer que não houve apreciação da incidência
(ou não) do referido dispositivo legal, em relação à atualização
monetária, no decisum ora hostilizado tampouco na decisão de fl.
65, concernente aos embargos de declaração opostos pela ora
Apelante às fls. 41/48.
De qualquer forma, não assiste razão ao Apelante, nos termos a
seguir expostos.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do
mérito do RE 870.947/SE Tema no 810, fixou as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator Ministro Luiz Fux:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
4
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
De semelhante modo, após o supracitado julgamento, sobreveio a
decisão de mérito do Tema no 905, na qual restou especificada,
com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização
das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
5
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1.
Correção
monetária:
o
art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam
capazes
de
captar
o
fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
6
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
7
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária
nem para compensação da mora -, razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ”.
(REsp
1.495.146/MG,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe. 02/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126122-89.2006.8.26.0053-São Paulo - Voto no28377
8
Assim, em relação aos acréscimos, superado o julgamento dos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 870.947,
devem ser observadas as determinações acima expostas.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar o acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator